Tribunal: CARF
Processo: 10880.983631/2017-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.983631/2017-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.752 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
CUSHMAN & WAKEFIELD CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade
fazendária competente de origem se manifeste sobre os documentos acostados aos autos nesta
oportunidade, de e-fls. 390/558, nos termos do voto, oportunizando à contribuinte se manifestar
sobre o resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias.

Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
CUSHMAN & WAKEFIELD CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo
administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da
PER/DCOMP no 08464.05667.250914.1.3.02-7480, de e-fls. 299/329, para fins de compensação
dos débitos nela relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica - IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2013, nos valores ali elencados, conforme
peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 72, da DRF em São Paulo/SP, a
autoridade fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando
parcialmente, portanto, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos
respectivos débitos declarados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.983631/2017-08
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.752 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983631/2017-08

Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 49/69, a qual fora julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ 07 no
Rio de Janeiro/RJ, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos na Decisão no 107-004.141,
de 07 de dezembro de 2020, de e-fls. 346/366, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários foram capazes de gerar somente parte do saldo negativo de
IRPJ pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte no Despacho
Decisório, rechaçando, assim, o IR pago no exterior, tendo em vista que a interessada não
apresentou a documentação nos termos da legislação em vigor, em especial, a falta de
reconhecimentos consulares e dos respectivos órgãos arrecadadores.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 379/389,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pugna pela reforma do Acórdão recorrido, o qual não admitiu a
apresentação de documentos e provas requeridos antes do julgamento de primeira instância, com
arrimo no artigo 38, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, o qual, na condição de lei, deve sobrepor os preceitos
do Decreto no 70.235/1972.
Na hipótese de não reconhecer de pronto os créditos da recorrente, pretende seja
determinada a conversão do julgamento em diligência, com esteio no artigo 16, inciso VI do
Decreto no 70.235/72, para que seja comprovado o IR pago no exterior arguido pela recorrente
no seu PER/DCOMP, sobretudo considerando as provas carreadas aos autos na forma solicitada
pela contribuinte.
Ainda em sede de preliminar, requer a decretação da nulidade do despacho
decisório, por entender que a autoridade fazendária de origem não logrou motivar/comprovar os
fatos alegados, que deram azo a não homologação parcial do crédito suscitado, de forma clara e
precisa na legislação de regência, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da
autuada, conforme se extrai da doutrina e jurisprudência, lastreada pelo disposto no artigo 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/1972.
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve o reconhecimento
parcial do crédito pleiteado, homologando em parte a declaração de compensação promovida,
aduzindo para tanto que colacionou aos autos os comprovantes das retenções, os quais se
prestam a corroborar o seu pleito, sobretudo com esteio no princípio da verdade material.
Explicita que o IR pago no exterior não fora acolhido pela autoridade julgadora de
primeira instância tão somente em razão da ausência de tradução juramentada dos documentos
colacionados aos autos em língua estrangeira, o que veio a ser sanado nesta oportunidade, tendo
a contribuinte colacionado aos autos aludida tradução, atendendo o disposto no artigo 26 da Lei
no 9.249/1995, c/c artigo 16, § 2o, da Lei no 9.430/1996.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.752 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983631/2017-08

Com mais especificidade, com base na documentação acostada aos autos junto ao
recurso voluntário, argumenta ter demonstrado inequivocamente o recolhimento do imposto
sobre a renda nos países sedes das empresas que estão sob controle societário, quais sejam,
Argentina, Chile, Venezuela, Peru e Colômbia.
Sustenta que a Solução de Consulta no 54/11, da Receita Federal do Brasil,
oferece proteção ao pleito da contribuinte, mormente comprovando-se mediante documentos de
arrecadação e outra documentação ora com tradução juramentada o IR pago no exterior, em
homenagem, ainda, ao princípio da verdade material, corroborado pela jurisprudência transcrita
na sua peça recursal.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada, ou mesmo a conversão do julgamento em diligência
para produção das provas cabíveis.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o reconhecimento em parte do direito
creditório requerido, homologando parcialmente, portanto, a declaração de compensação
promovida pela contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo
ao ano-calendário de 2013, consoante peça inaugural do feito.
Destarte, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na discussão quanto à
comprovação do IR pago no Exterior, sobretudo a partir da análise da documentação exigida pela
legislação de regência para validação do crédito pretendido.
De um lado, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as
retenções confirmadas nos sistemas fazendários foram capazes de gerar somente parte do saldo
negativo de IRPJ pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte no
Despacho Decisório, rechaçando, assim, o IR pago no exterior, tendo em vista que a interessada
não apresentou a documentação nos termos da legislação em vigor, em especial, a falta de
reconhecimentos consulares e dos respectivos órgãos arrecadadores, senão vejamos:
“[...]
49.No Perdcomp no 08464.05667.250914.1.3.02-7480, foram informadas, na
composição do saldo negativo, parcela de IR pago no exterior, no valor de R$
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.752 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983631/2017-08

266.886,69, parcela de retenção na fonte, no valor de R$ 1.681.914,57, e parcela de
pagamentos com DARF, no valor de R$ 230.776,41, totalizando R$ 2.179.577,67.
50.A parcela relativa às retenções na fonte foi integralmente confirmada no Despacho
Decisório, sendo, portanto, valor fora da lide.
51.Quanto a parcela relativa ao IR pago no exterior, a Autoridade Fiscal não reconheceu
o valor informado na formação do saldo negativo, sob o fundamento de que a
Interessada não apresentou a documentação nos termos da legislação em vigor, em
especial, a falta de reconhecimentos consulares e dos respectivos órgãos arrecadadores.
[...]
57.Pelo entendimento da legislação supra, a regra geral é a apresentação de documento
que comprove o pagamento do IR no exterior com o reconhecimento do consulado
brasileiro e do órgão arrecadador no país estrangeiro. No entanto, a própria legislação
prevê o abrandamento dessa formalidade, seja pela substituição desse reconhecimento
nos órgãos oficiais pelo apostilamento, seja pela dispensa dessas formalidades pela
comprovação que a legislação prevê a referida tributação, acompanhada do documento
que comprove o pagamento.
58.Analisando a documentação apresentada pela Interessada às e-fls. 71/298, constata-
se que só foram apresentados documentos em língua estrangeira.
59.Embora a Interessada alegue que comprovou o pagamento de IR no exterior, com
base nos documentos apresentados, na verdade, qualquer documento em idioma
estrangeiro requer tradução juramentada para que possa se revestir de caráter probatório.
60.Quanto a necessidade de tradução, inserem-se a seguir vários dispositivos da
legislação pátria que impõe tal condição:
[...]
61.Como visto, independente de haver ou não dispensa de cumprimento de requisitos
formais exigidos pela autoridade fiscal em relação ao IR pago no exterior, cabe à
Interessada apresentar a comprovação do crédito que alega ter em conformidade com a
legislação em vigor, que, como destacado acima, exige que os documentos em língua
estrangeira sejam acompanhados de tradução juramentada para o vernáculo, sob pena de
não serem aceitos como prova do alegado.
62.Vale ressaltar que a IN RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017, que introduziu o
inciso II do art. 14-A na IN SRF n° 213/2002, em destaque abaixo, apenas reproduziu o
que a legislação já previa, não caracterizando nenhuma exigência com efeito retroativo
que já não houvesse.
[...]
63.E, nesse ponto, os documentos apresentados em língua estrangeira não são hábeis
para comprovar o crédito decorrente de IR pago no exterior, como indicado em seu
Perdcomp no 08464.05667.250914.1.3.02-7480 na composição do saldo negativo do
período.
64.Embora a Interessada alegue que a Autoridade Fiscal tenha negado o crédito apenas
por não reconhecer os documentos apresentados por ausência de reconhecimento
consular e do órgão arrecadador do país, não há como averiguar a existência do crédito
se os documentos apresentados não foram hábeis para tal.
[...]”
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.752 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983631/2017-08

De outra banda, afora as questões preliminares, as quais somente adentraremos se
restarmos vencidos nesta proposta de voto inicial, suscita a contribuinte que colacionou aos autos
os comprovantes das retenções, os quais se prestam a corroborar o seu pleito, sobretudo com
esteio no princípio da verdade material.
Explicita que o IR pago no exterior não fora acolhido pela autoridade julgadora de
primeira instância tão somente em razão da ausência de tradução juramentada dos documentos
colacionados aos autos em língua estrangeira, o que veio a ser sanado nesta oportunidade, tendo
a contribuinte colacionado aos autos aludida tradução, atendendo o disposto no artigo 26 da Lei
no 9.249/1995, c/c artigo 16, § 2o, da Lei no 9.430/1996.
Com mais especificidade, com base na documentação acostada aos autos junto ao
recurso voluntário, argumenta ter demonstrado inequivocamente o recolhimento do imposto
sobre a renda nos países sedes das empresas que estão sob controle societário, quais sejam,
Argentina, Chile, Venezuela, Peru e Colômbia.
Alega que a Solução de Consulta no 54/11, da Receita Federal do Brasil, oferece
proteção ao pleito da contribuinte, mormente comprovando-se mediante documentos de
arrecadação e outra documentação ora com tradução juramentada o IR pago no exterior, em
homenagem, ainda, ao princípio da verdade material, corroborado pela jurisprudência transcrita
na sua peça recursal.
Como se observa, de início, o cerne da questão posta nos autos é a eterna
discussão a propósito da preclusão processual em confrontação com o princípio da verdade
material, seus limites e requisitos.
Isto porque, a base de sustentação do recurso voluntário é a pretensa comprovação
do direito da contribuinte a partir de alegações e documentos colacionados (comprovantes de
recolhimentos com tradução juramentada) aos autos somente em sede de recurso voluntário, os
quais, em tese, poderiam estar atingidos pela preclusão.
Destarte, ao reconhecer em parte o direito creditório da contribuinte, ressaltou o
julgador de primeira instância que a diferença não admitida se refere ao IR pago no exterior,
tendo em vista que a contribuinte, inobstante colacionar aos autos comprovantes de
recolhimentos, estes não teriam condições de amparar sua pretensão, uma vez que apresentados
em desconformidade com a legislação de regência, notadamente em língua estrangeira, sem
tradução juramentada, razão da não homologação total da declaração de compensação.
Por sua vez, confrontando aludida informação, a contribuinte somente nesta
instância recursal traz à colação farta documentação comprobatória, de e-fls. 390/558,
devidamente traduzida por “Tradutor Público Juramentado e Intérprete Comercial”, saneando,
em tese, a “omissão” comprobatória aduzida pela autoridade julgadora de primeira instância.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da contribuinte quanto
ao conhecimento de aludida documentação/alegação, merece acolhimento, por espelhar a melhor
interpretação a respeito do tema, como passaremos a demonstrar.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.752 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983631/2017-08

Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigos 16 e 17 do Decreto n°
70.235/72, que assim prescrevem:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)”
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação/manifestação de inconformidade, considerando tacitamente
confessada pela contribuinte a parte do lançamento não contestada, operando a constituição
definitiva do crédito tributário com relação a esses levantamentos, mormente em razão de não se
instaurar o contencioso administrativo para tais questões. De igual sorte, nas hipóteses de pedido
de restituição/compensação, devendo o contribuinte observar a mesma regra acima.
A grande celeuma, em verdade, trata-se em definir quando estaremos diante da
preclusão inafastável e quando poderá ser rechaçada em face dos permissivos legais que regem o
tema ou mesmo em homenagem ao princípio da verdade material.
Em nosso sentir, o certo é que nem podemos pender para um lado ou para outro,
firmando de pronto convencimento sobre a questão. Ou seja, em verdadeira confrontação, não
devemos admitir a preclusão como instituto absoluto e sólido, bem como não podemos abrir mão
do regramento processual a todo instante em observância ao princípio da verdade material.
Melhor elucidando, de um lado, não se pode cogitar em conhecer de uma prova ou
documento a todo momento, independente de quaisquer explanações e/ou justificativas, ou
mesmo quando impertinentes e meramente protelatórias, tendentes a confundir a análise da
demanda. De outro, inexiste razão de não se tomar conhecimento de documentação fundamental
ao deslinde da controvérsia, mesmo que ofertada em momento posterior à defesa inaugural,
especialmente em homenagem ao dever do julgador de buscar a verdade material.
Diante dessas considerações, chegamos a simples conclusão que cada caso
concreto deverá ser analisado individualizadamente, ressalvando suas próprias peculiaridades,
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.752 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983631/2017-08

não se devendo firmar convencimento, como questão de direito, escorado na preclusão ou no
princípio da verdade material, os quais irão se sobressair por suas próprias especificidades.
Na hipótese dos autos, desde o pedido inaugural, a contribuinte vem sustentando
possuir créditos de IRPJ, tendo, no entanto, comprovado somente parte destes créditos, uma vez
que a documentação acostada aos autos nas instâncias pretéritas não teria comprovado o
recolhimento do IR no exterior, pelos motivos acima elencados, razão do indeferimento parcial
pela autoridade fazendária de origem.
Por sua vez, com o fito de corroborar a declaração de compensação formalizada,
em confrontação ao aduzido na decisão guerreada, apresentou a contribuinte junto ao seu recurso
voluntário a documentação, de e-fls. 390/558, que entende comprovar o crédito pretendido,
devidamente traduzida por tradutor juramentado.
Inobstante a contribuinte somente ter trazido à colação referida
documentação/alegação quando da interposição do recurso voluntário, mister se faz analisá-la e
acolhê-la, se for o caso, com fulcro nos princípios da instrumentalidade processual e da verdade
material, uma vez corroborar alegação suscitada desde a defesa inaugural, bem como confrontar
a conclusão do Acórdão combatido. Em outras palavras, muito embora se apresente como prova
nova, tal documentação vem a reforçar a tese já aventada pela contribuinte na manifestação de
inconformidade e conhecida pelo julgador recorrido, fato que oferece guarida ao seu pleito.
A propósito da matéria, o ilustre doutrinador Márcio Pestana se manifesta com
muita propriedade, nos seguintes termos:
“O princípio da verdade material possui contornos bem específicos no processo
administrativo, e, portanto, no processo administrativo-tributário. Significa que a
Administração Pública, no desenrolar do processo administrativo, possui o dever de a
ele carrear todos os dados, registros, informações etc. que possua ou que venha a deles
tomar conhecimento, independentemente do que o Administrado tenha já realizado ou
pretenda ainda realizar no tocante à produção de provas.
Quer-se dizer que a Administração Pública, que, sobejamente, está a serviço do
interesse público e, portanto, coletivo, deve incessantemente buscar mensagens sobre o
objeto que sejam relevantes à controvérsia, seja referindo-se ao evento, seja referindo-se
ao fato jurídico, não se limitando a conformar-se com a verdade formal; isto é, aquela
constante do suporte físico que se designa processo administrativo-tributário, ou dos
autos, como, corriqueiramente, diz-se.” (PESTANA, Marcio. A Prova no Processo
Administrativo Tributário. Rio de Janeiro. CAMPUS Jurídico, 2007. p. 52-53)
Por seu turno, o renomado doutrinador James Marins, ao analisar o tema assim
preleciona:
“A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalização através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (MARINS, James.
Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial). São Paulo.
Dialética, 3a Edição, 2003. p. 179)
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.752 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983631/2017-08

A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, consoante se
infere dos Acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do Primeiro Conselho de
Contribuintes, com suas ementas abaixo transcritas:
“PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO
–
PROVA
MATERIAL
APRESENTADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO – PRINCÍPIO
DA INSTRUMENTALIDADE PROCESSUAL E A BUSCA DA VERDADE
MATERIAL - A não apreciação de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já
na fase recursal, antes da decisão final administrativa, fere o princípio da
instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade material, que
norteia o contencioso administrativo tributário. "No processo administrativo predomina
o princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente
ocorreu ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O
importante é saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento [...]”
(3a Turma da CSRF – Acórdão n° CSRF/03-04.371 – Processo n° 10825.001713/96-01,
Sessão de 16/05/2005)
“Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2003
PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS APÓS O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO - IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE PARA O
DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - VERDADE MATERIAL - A prova documental
será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, exceto se comprovado a ocorrência de uma das hipóteses do art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235/72. Essa é a regra geral insculpida no Processo
Administrativo Fiscal Federal. Entretanto, os Regimentos dos Conselhos de
Contribuinte e da Câmara Superior de Recursos Fiscais sempre permitiram que as partes
pudessem acostar memoriais e documentos que reputassem imprescindíveis à escorreita
solução da lide. Em homenagem ao princípio da verdade material, pode o relator, após
análise perfunctória da documentação extemporaneamente juntada, e considerando a
relevância da matéria, integrá-la aos autos, analisando-a, ou convertendo o feito em
diligência. [...]” (Sexta Câmara do Primeiro Conselho – Acórdão n° 106-16.716 –
Processo no 10120.003058/2005-15, Sessão de 22/01/2008)
Com mais especificidade, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao
contemplar a matéria, à sua unanimidade, entendeu por bem admitir o conhecimento de
documentos ofertados somente em sede de recurso voluntário, em observância ao princípio da
verdade material, mormente em razão de possibilitar a revisão do lançamento, como se extrai do
Acórdão n° 9202-001.781, Sessão de 28/09/2011, da lavra do ilustre Conselheiro Francisco Assis
de Oliveira Junior, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 28/02/1997, 01/11/1997 a 31/12/1997, 01/03/1998 a
31/12/1998
DOCUMENTOS. JUNTADA POSTERIOR À IMPUGNAÇÃO. REVISÃO DO
LANÇAMENTO. VERDADE MATERIAL.
Embora apresentados após a impugnação, os documentos juntados importam revisão do
lançamento, em obediência ao princípio da verdade material que rege o processo
administrativo. Empreitada total , a responsabilidade solidária se elide com a adoção dos
procedimentos previstos na legislação.
Recurso especial negado.” (Processo n° 36402.000091/200430)
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1001-000.752 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983631/2017-08

In casu, o que torna ainda mais digno de realce é que a alegação e a documentação
ora colacionadas se prestam (teoricamente) a reforçar tese suscitada desde a defesa de primeira
instância, qual seja, comprovação do recolhimento que ofereceria lastro aos créditos pretendidos,
impondo o seu conhecimento, notadamente quando se destina a contrapor argumento do julgador
recorrido de não demonstração da integralidade do crédito arguido, onde o dever de
comprovação é da própria recorrente e que ora reforça sua tese.
Dessa forma, impõe-se determinar o conhecimento de aludida documentação
acostada aos autos junto ao recurso voluntário.
Entrementes, para melhor analisar a demanda, com a segurança que o caso exige,
mister converter o julgamento em diligência para que a autoridade fazendária de origem se
manifeste sobre a documentação acostada aos autos nesta oportunidade, de e-fls. 390/558,
informando se prestam a demonstrar os recolhimentos do IR no Exterior, na forma da legislação
de regência, confrontando-a com os sistemas fazendários, de maneira a esclarecer se comprova a
totalidade dos créditos pretendidos pela contribuinte, capaz de determinar a homologação total
da declaração de compensação sob análise.
Ato contínuo, em observância ao princípio do devido processo legal, do resultado
da diligência, impõe-se remeter os autos à contribuinte, oportunizando se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias, se assim entender por bem, retornando, em seguida, o processo a esta instância
julgadora para prosseguimento do feito.
Por todo o exposto, diante das razões de fato e de direito acima esposadas, VOTO
NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a autoridade
fazendária competente de origem se manifeste sobre os documentos acostados aos autos nesta
oportunidade, de e-fls. 390/558, nos termos do voto, oportunizando à contribuinte se manifestar
sobre o resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 569
DF CARF MF
Original